Tribunal: TJSP
Processo: 2394132-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Juízo de origem que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel penhorado por tratar-se de bem de família. Irresignação do exequente. Inadmissibilidade. Agravante que não apresentou elementos hábeis a desconstituir a impenhorabilidade do bem. Recurso não provido.